Tribunal: STF
Processo: HC 188109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Aparecido Soares, advogado, em benefício de Aristides Dias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, julgado prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 569.209, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material, às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, negado o recurso em liberdade.
    3. Contra a manutenção da prisão preventiva e a negativa ao recurso em liberdade a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2004304-13.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.209 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.3.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.
    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicados o recurso e a impetração, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E MANDAMUS PREJUDICADOS.
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.
    2. Incumbe a defesa impugnar, em novo mandamus, os fundamentos apresentados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Precedentes.
    3. Agravo regimental e impetração prejudicados”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente encontrava-se com problemas de saúde grave”.
    Defende que “o paciente nunca praticou delito de roubo e nem corrupção de menor, fato é que o carro do paciente quebrou no meio da estrada na cidade de Mogi Guaçu/SP, e apenas pediu ajuda à suposta vítima, somente para que o carro da vítima rebocasse o carro do paciente para retirá-lo do meio da estrada. Que a vítima ficou nervosa e após rebocar o carro do paciente fui embora com seu veículo e acabou por chamar a polícia que prenderam o paciente e apreenderam seu filho menor Ariel Dias” (sic).
    Assevera ocorrido “um mal-entendido, pois o paciente queria que a vítima o socorresse, [a qual] se recusou e ficou nervosa, mas mesmo assim acabou por ajudar” (sic).
    Menciona que “o celular da vítima, segundo informação, tinha a quantia de R$ 100,00, o qual estava escondido dentro da capinha o que foi encontrado pelos policiais, e o paciente nem viu o dinheiro”.
    Eis o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Diante de todo o exposto do acusado ser primário e de bons antecedentes; ter família constituída; possuir esposa e filhos menores para sustentar; de ter residência fixa e domicílio certo; de ter trabalho lícito; de no caso em tela não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, do delito não ser crime hediondo; diante do estado pandêmico por que passa o mundo com milhares de mortes pelo coronavírus, atingindo principalmente as pessoas com doenças crônicas como é o caso do paciente hipertenso e cardíaco, comprovado documentalmente e ainda do parecer que o paciente tem que ser submetido a cirurgia cardíaca, diante da Recomendação nº 62 do CNJ e recentes decisões do STJ e do STF, requer a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE FORMA LIMINAR A FAVOR DO PACIENTE ARISTIDES DIAS, COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA E DOS OFÍCIOS NECESSÁRIOS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual julgado prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 569.209, interposto contra indeferimento liminar da ação. O objeto desse habeas no Superior Tribunal de Justiça era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2004304-13.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Em 30.3.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, “aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. 
    Na pendência do agravo regimental interposto pela defesa, em 9.6.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2004304-13.2020.8.26.0000 e denegou a ordem pleiteada.
    Considerando o julgamento do mérito da impetração no Tribunal paulista, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicados o habeas corpus e o agravo regimental, “não verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal“.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, anote-se que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Aliás, ainda que as cautelares pessoais fossem exequíveis, no presente caso elas se mostrariam insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a segregação manterá a sociedade acautelada. E o caso reclama a prisão preventiva. Os elementos até o momento coligidos demonstram a existência de crime de roubo e tornam presentes indícios suficientes de autoria, conforme se colhe das declarações prestadas pela vítima, que reconheceu o autuado como um dos autores da subtração, afirmando que ele manteve a mão sob a blusa, aparentando estar armado, tirou a chave do contato do veículo da vítima e mandou que ela descesse do automóvel, caso contrário lhe daria um tiro. Na sequência, o aparelho celular da vítima foi subtraído, recebendo a vítima novamente ameaça de ser alvejada, caso reagisse. É de se destacar que o aparelho celular da vítima lhe foi devolvido apenas da Delegacia de polícia, após diligências pela Guarda Civil, que logrou abordar o autuado e seu filho, os quais ainda foram reconhecidos pelo ofendido. Nesse caso, como o autuado foi reconhecido com segurança pela vítima, entendo suficientes os indícios de autoria amealhados nos autos, ressaltando-se a grave ameaça empregada contra a vítima em plena via pública, indicando periculosidade excepcional e que exige a medida aqui determinada para resguardar a ordem pública. Diante do exposto, converto em prisão preventiva a flagrancial, pois necessária a custódia cautelar por garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP)”.
    Na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o recurso em liberdade pelos seguintes fundamentos:
    “Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução processual, não fazendo sentido que, confirmada a culpa, seja beneficiado com a liberdade provisória. Assim, não faz jus ao direito de aguardar em liberdade. Recomende-se, observando-se o regime inicial imposto”.
    11. Em consonância com esse entendimento, ao indeferir a medida liminar, o Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “A queixa é de constrangimento ilegal decorrente da sentença (fls. 153/162) que, condenando o paciente a cumprir, em regime inicial fechado, as penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais pagamento de catorze dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e um ano e dois meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90, negou a ele o direito de recorrer em liberdade.
    Sustenta, em síntese, o impetrante, que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva e, paralelamente, presentes os requisitos da liberdade provisória. 
    Enaltece os predicados pessoais positivos de Aristides, que é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, é trabalhador e possui família constituída. 
    Reclama que a decisão que decretou a segregação cautelar é nula devido a ausência de fundamentação. 
    Argumenta, o advogado, com matéria fática, afirmando que o réu não praticou os crimes a ele imputados (roubo qualificado e corrupção de menores).
    Busca por isso, o subscritor da inicial, a concessão da liminar a fim de que o paciente aguarde solto o desfecho da ação penal. Todavia, a cognição que agora se realiza é sumária e não exauriente.
    Anota-se que legalidade da custódia cautelar já foi reconhecida no âmbito do Habeas Corpus nº 2188976- 93.2019.8.26.0000, julgado em 18.9.2019.
    Na sentença (fls. 153/162), proferida em 13.11.2019, não foi reconhecido o direito de recurso em liberdade, apresentando, a autoridade judicial, os motivos pelos quais entendia que o paciente deveria ser mantido na prisão, destacando o fato de que Aristides esteve preso ao longo da instrução.
    Fixadas essas premissas, indefiro o pedido de liminar”.
    12. Consta do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:
     “Como visto, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, uma vez que apontaram as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, não se verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    Dessa forma, resta inviabilizada por esta Corte Superior a análise direta dos temas debatidos na presente irresignação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista que serão alvo de exame oportuno quando do julgamento do mérito do writ impetrado no Tribunal de Justiça estadual.
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)
    Ademais, consoante documento juntado às fls. 424/429, o HC n. 2004304-13.2020.8.26.0000, impetrado na origem, teve seu mérito julgado em 9/6/2020, tendo a ordem sido denegada. Dessa forma, o presente habeas corpus encontra-se prejudicado, uma vez que o writ ataca os fundamentos utilizados para denegar a decisão liminar. Incumbe à defesa impugnar, portanto, em novo mandamus, os fundamentos apresentados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem”.
    13. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes concluíram haver motivação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia naquela conclusão, até mesmo porque, do que se pode anotar nesse exame restrito permitido nessa classe processual, a constrição da liberdade do paciente estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença causada pelo novo coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao analisar a questão referente às condições de saúde do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Considerando o teor do relatório enviado pelo Diretor Técnico do Serviço de Saúde da Penitenciária de Americana, no sentido de que o paciente apresenta bom estado de saúde e que vem sendo atendido pelo serviço médico periodicamente, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes no ponto específico também seria imprescinível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora